Tribunal: TJSP
Processo: 1002800-40.2015.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Arbitramento de honorários contratuais – Prestação de serviços de assessoria jurídica – Demanda ajuizada pela sociedade de advogados – Legitimidade ativa – Conquanto a procuração tenha sido outorgada aos advogados, verifica-se que estes são os sócio da sociedade demandante, ademais a ré celebrou contratações anteriores de natureza semelhante com a sociedade – Alegação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Arbitramento de honorários contratuais – Prestação de serviços de assessoria jurídica – Demanda ajuizada pela sociedade de advogados – Legitimidade ativa – Conquanto a procuração tenha sido outorgada aos advogados, verifica-se que estes são os sócio da sociedade demandante, ademais a ré celebrou contratações anteriores de natureza semelhante com a sociedade – Alegação de ilegitimidade afastada – Contrato verbal – Ausência comprovação de inexistência do contrato – Alegação de que o serviço foi prestado a título gratuito em bonificação aos contratos anteriormente celebrados – Inovação da tese de defesa em sede recursal, pois não constou da contestação, que não pode ser considerada – Comprovação da atuação da autora no feito administrativo – Serviço efetivamente prestado que deve ser remunerado – Obtenção de arquivamento do processo contra a ré em razão do recurso voluntário apresentado pela autora – Valor da remuneração que deve ser reduzido de acordo com a atuação, complexidade da causa e benefício econômico propiciado – Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000978877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002800-40.2015.8.26.0363, da Comarca de Campinas, em que é apelante
SUCOS KIKI EIRELI, é apelado AUGUSTO GRELLERT ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento originário,
por maioria de votos, deram provimento parcial ao recurso. Em julgamento
ampliado, o 4o e o 5o Juízes acompanharam a maioria. Acórdão com o Relator
sorteado, declarará voto a 3a juíza.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), JAYME DE OLIVEIRA, FABIO TABOSA E
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002800-40.2015.8.26.0363
Apelante: Sucos Kiki EIRELI
Apelado: Augusto Grellert Advogados Associados
Comarca: Campinas - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Ricardo Hoffmann
Número de origem: 1002800-40.2015.8.26.0363
VOTO No 2.759
APELAÇÃO CÍVEL – Arbitramento de honorários contratuais
– Prestação de serviços de assessoria jurídica – Demanda
ajuizada pela sociedade de advogados – Legitimidade ativa –
Conquanto a procuração tenha sido outorgada aos advogados,
verifica-se que estes são os sócio da sociedade demandante,
ademais a ré celebrou contratações anteriores de natureza
semelhante com a sociedade – Alegação de ilegitimidade
afastada – Contrato verbal – Ausência comprovação de
inexistência do contrato – Alegação de que o serviço foi
prestado a título gratuito em bonificação aos contratos
anteriormente celebrados – Inovação da tese de defesa em sede
recursal, pois não constou da contestação, que não pode ser
considerada – Comprovação da atuação da autora no feito
administrativo – Serviço efetivamente prestado que deve ser
remunerado – Obtenção de arquivamento do processo contra a
ré em razão do recurso voluntário apresentado pela autora –
Valor da remuneração que deve ser reduzido de acordo com a
atuação, complexidade da causa e benefício econômico
propiciado
–
Sentença
reformada
em
parte. Recurso
parcialmente provido.
1. Trata-se de apelação (fls. 1576/1601) interposta por ré, nos
autos de ação de arbitramento de honorários, contra respeitável sentença (fls.
1561/1566) que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando a ré ao
pagamento de R$ 800.000,00, com os consectários de praxe, a título de honorários
advocatícios contratuais por atuação em processo administrativo tributários.
Alega, em síntese, que: a) a sociedade de advogados autora é
parte ilegítima, porque outorgada procuração às pessoas físicas dos advogados que lá
trabalham; b) não foi celebrado contrato escrito, somente para aquela atuação, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrário do que ocorreu em outras três situações, porque se tratava de bonificação
oferecida pelo escritório que estava captando clientes; c) o valor fixado é exorbitante,
porquanto o trabalho desenvolvido para apresentação da defesa voluntária recaiu, em
maior parte, aos funcionários da própria apelada, pouquíssimo restando aos advogados.
Requer o reconhecimento da preliminar de ilegitimidade, o reconhecimento de que não
houve contração para a atuação em questão, por tratar-se de bonificação oferecida em
razão das contratações anteriores, ou a redução, para R$ 10.000,00, dos honorários
arbitrados, tendo em vista que a atuação em questão pouco exigiu dos advogados.
Recurso tempestivo, e devidamente preparado (fls. 1602/1603),
com contrarrazões a fls. 1607/1609.
É o relatório.
2. Ressalvado o entendimento deste Relator, de acordo com a
douta maioria o recurso merece parcial provimento.
Alega a sociedade de advogados autora que celebrou com a
empresa apelante contrato verbal de prestação de serviços advocatícios para sua defesa
em razão da lavratura de Auto de Infração pela Receita Federal do Brasil, referente a
débitos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, no valor total de R$ 17.012.091,27,
e que ajustado o pagamento de honorários contratuais de 10% sobre a redução do valor
do Auto de Infração, estabelecido teto mínimo de R$ 500.000,00 e máximo de R$
800.000,00.
Prossegue informando que, outorgada a procuração, apresentou
recurso voluntário perante a Delegacia da Receita Federal, decorrendo de tal ato o
arquivamento do auto de infração, porquanto acolhidas as alegações e determinado o
cancelamentos das exigências fiscais em valor superior a 17 milhões de reais. No
entanto não recebeu a remuneração que lhe incumbia pelo serviço prestado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em contestação a ré alegou a incompetência territorial do juízo,
a ilegitimidade ativa do escritório autor, a inexistência de honorários devidos porquanto
o arquivamento do auto de infração foi motivado pelo reconhecimento de erro cometido
pela própria entidade fiscal, e que o valor requerido é exorbitante.
Saneado o feito e realizada a instrução probatória, inclusive com
a oitiva de testemunhas, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de parcial
provimento arbitrando os honorários reclamados em R$ 800.000,00, condenando a
apelante no seu pagamento com os acréscimos legais.
A sociedade de advogados é parte legítima para o fim colimado
nesta lide.
O contrato social e respectivas alterações indicam que referida
sociedade é composta pelos advogados Antônio, Emerson e Caroline, com posterior
retirada do sócio Fioravante, também advogado (fls. 10/21). E, na procuração constate
do processo administrativo fiscal, a apelante outorgou poderes aos mesmos advogados
(fls. 688).
Ademais, as demais relações contratuais havidas entre as partes
(fls. 1425/1427, 1428/1430 e 1431/1433) foram todas celebradas com a sociedade de
advogados e não individualmente com cada um dos advogados que compõem a
sociedade, para prestação de serviços semelhantes.
Nesse sentido, confira-se:
"AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. Legitimidade
ativa da sociedade de advogados. Afastamento, outrossim, da
preliminar de prescrição da ação. Contrato de prestação de serviços
advocatícios.
Pretensão
de
arbitramento
dos
honorários
correspondente ao proveito econômico da ré. Descabimento. Valor
que deve ser fixado em patamar equivalente ao habitualmente
convencionado. Honorários advocatícios adequadamente fixados.
Apelos desprovidos. " (destaquei)
(TJSP; Apelação Cível 0003382-78.2012.8.26.0002; Relator
(a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data do Julgamento: 21/03/2016; Data de Registro: 23/03/2016)
Desta forma a preliminar de ilegitimidade ativa arguida fica
afastada.
Os honorários contratuais, por sua vez, comprovada a prestação
do serviço pela sociedade autora, de se concluir que são mesmo devidos.

Argumenta a apelante que os serviços prestados junto ao
processo administrativo tributário apontado na exordial não foram objeto de contrato
escrito porque se tratava de bonificação oferecida pela apelada, pelos demais contratos
firmados. Aduz, ainda, que aquele processo administrativo foi arquivado graças aos
esforços envidados por seus próprios funcionários, que efetuaram a busca de toda a
documentação comprobatória do erro cometido pela entidade fiscal.
Embora a prática não seja recomendada, a contração de serviços
de advocacia admite a forma verbal e nenhuma prova foi produzida, no sentido de que
inexistiu tal contratação. A procuração foi outorgada, o recurso voluntário foi
apresentado e a busca pela documentação que instrui tal peça cabia mesmo à apelante
ou aos seus funcionários.
Ademais, a alegação de que a atuação de tratava de bonificação
ofertada pela autora em razão das contratações anteriores não constou da contestação, de
modo que a inovação da tese apenas nesta sede recursal não pode ser considerada.
Assim, uma vez evidenciada a prestação do serviço, que
culminou com o arquivamento do feito porquanto acolhido o recurso apresentado, os
honorários são devidos, conforme garante o Estatuto da Advocacia que assegura o
direito do advogado ao recebimento dos honorários.
De outro giro, o valor dos honorários, enquanto remuneração da
sociedade autora pelos serviços prestados à ré devem ser arbitrados, de modo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor seja condizente, não apenas com sua atuação, mas também com o benefício
econômico propiciado e valores de mercado, considerados ainda a complexidade das
causa, as horas de trabalho, em cotejo aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Destarte, e de acordo com o entendimento da douta maioria,
considerando o resultado positivo obtido pela sociedade autora no processamento
daquele feito administrativo fiscal, bem como o percentual usualmente tratado entre as
partes nos contratos anteriores e os valores de teto mínimo e máximo informados na
exordial, o valor arbitrado pela respeitável sentença recorrida mostra-se excessivo.
Foi demonstrado no processo que quem reuniu todos os
documentos apresentados com a impugnação administrativa formulada pelo escritório
autor foi funcionária da ré (fls. 183, 186, 569 e 611). O trabalho do escritório limitou-se
à apresentação de impugnação e do recurso contra a decisão que a rejeitou, observando-
se que o recurso é quase cópia da impugnação.
Houve trabalho, não há dúvida, mas de nenhum modo, a
justificar honorários de bem mais de R$800.000,00, sem correção. O fato de o auto de
infração ser milionário (mais de R$17.000.000,00) não determina que o trabalho tenha
sido de monta, sob qualquer ponto de vista, e realmente não foi.
Os honorários contratuais ficam fixados em 1% (um) do valor
corrigido do auto de infração (R$170.000,00, sem correção), que se mostra proporcional
e razoável, adequadamente remunerando o trabalho realizado.
3. Em face do exposto, nos termos da douta maioria, dá-se
parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FRANCISCO SHINTATE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002800-40.2015.8.26.0363
Declaração de voto n° 29789.
Acompanhei o voto do E. Desembargador
Relator, quando afastou a alegação de ilegitimidade do autor, porque a
advogada que assinou a impugnação administrativa, que favoreceu a ré
e da qual o processo trata, integra o escritório autor e foi com ele que a
ré firmou todos os anteriores contratos, de modo que não há causa para
acolher a preliminar.
O trabalho realizado pelo escritório autor é
inequívoco e incontroverso. Sendo assim, ele deve, evidentemente, ser
remunerado, não vigando a tese inovadora de cortesia, que não se
presume e a propósito da qual não houve demonstração.
Meu voto discordou apenas do valor dos
honorários fixados pela r. sentença, porque não são proporcionais ao
serviço realizado e, por isso, não são razoáveis.
Foi demonstrado no processo que quem
providenciou todos os documentos apresentados com a impugnação
administrativa foi funcionária da ré (fls. 183, 186, 569 e 611).
O
trabalho
da
advogada
limitou-se
à
apresentação da impugnação e do recurso contra a decisão que a
rejeitou, não passando despercebido que o recurso teve como base a
impugnação.
Deste modo, o trabalho, embora adequado, não
foi de vulto nem é proporcional a honorários de bem mais de
R$800.000,00, sem correção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O fato de o auto de infração ter valor muito alto
(R$17.000.000,00) não determinou que o trabalho tenha sido de monta,
sob qualquer ponto de vista, nem implicou maior dificuldade.
O fato de as partes terem firmado contratos
escritos, anteriormente, estipulando honorários entre 5% e 10% de
suposto proveito econômico, não determina que tais parâmetros devam
ser seguidos na fixação dos honorários do contrato que, não se sabe por
qual motivo, não foi escrito, e, exatamente porque o valor dos honorários
variou, nos contratos que as partes antes haviam firmado, não é possível
utilizá-los como parâmetro para fixar os honorários neste caso, em que
não houve contratação formal.
Sendo assim, meu voto fixa honorários para
remunerar o autor, em relação a todo o serviço de que trata o processo,
em 1% (um por cento) do valor original do auto de infração, o que
remunera condignamente o trabalho por ele realizado. Juros e correção
sobre os honorários incidirão nos termos fixados pela sentença.
Diante do exposto, meu voto dá parcial
provimento ao apelo, para reduzir o valor dos honorários devidos ao
autor.
SILVIA ROCHA
3a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
13654CAD
8
9
Declarações de
Votos
SILVIA ROCHA
136F7C68
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002800-40.2015.8.26.0363 e o código de confirmação da tabela acima.